Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 34, 109 E 111. QUESTÕES COM ERRO MATERIAL E SUBJETIVIDADE. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF).

1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, sob pena de retirar as qualidades de certeza e liquidez do direito do impetrante, indispensáveis ao rito do Mandado de Segurança. Precedentes do STF e STJ.

2. As questões 34, 109 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público.

2.1. Não restou demonstrado que as questões impugnadas e as respectivas respostas da banca examinadora estejam eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida pela via mandamental, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

3. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.